Tribunal: TJES
Processo: 5029980-55.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029980-55.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LORRAINY ROSA FERREIRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, III E §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo, em razão do abandono da causa pela autora, após sua inércia mesmo diante de intimações para manifestação acerca do mandado negativo e posterior intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve
error in procedendo
na extinção do processo por abandono da causa, diante da alegada ausência de intimação pessoal da autora, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo observou a exigência legal ao determinar a intimação pessoal da parte autora para suprir a ausência de manifestação, antes de extinguir o processo por abandono da causa.

A intimação pessoal foi devidamente comprovada por aviso de recebimento juntado aos autos, evidenciando a ciência inequívoca da parte.

A autora permaneceu inerte mesmo após a intimação por seus patronos e pessoalmente, deixando de promover os atos processuais que lhe competiam.

Inexiste vício processual apto a invalidar a sentença, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2. Comprovada a intimação pessoal e a inércia da parte, é válida a extinção sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, §1º e §6º; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0021965-43.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 14/03/2023; Súmula 240 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029980-55.2023.8.08.0048

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA: LORRAINY ROSA FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
LORRAINY ROSA FERREIRA,
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões (id. 17725326) sustenta o apelante que o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o processo com fundamento no abandono da causa, sem antes determinar sua intimação, conforme prevê o art. 485, §1º, do CPC.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se que a autora, aqui apelante, ajuizou ação de busca e apreensão, em relação ao veículo dado em garantia em contrato de financiamento firmado entre as partes, devido ao não pagamento das prestações.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do bem e a citação da ré.

Ocorre que, como se extrai do mandado juntado aos autos, cumprido por Oficial de Justiça (id. 17725316), a demandada teria quitado a dívida, o que prejudicou a diligência que seria realizada.

A apelante foi, então, intimada por seus patronos para se manifestar acerca do mandado negativo, tendo permanecido silente.

Ato contínuo, o magistrado determinou a intimação pessoal da recorrente, sob pena de extinção do processo por abandono, que restou devidamente efetivada, conforme se vê do aviso de recebimento acostado no id. 17725323, não havendo resposta da autora.

Portanto, não
houve erro procedimental do juízo
a quo,
haja vista que, antes de extinguir o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, foi determinada a intimação pessoal da autora, em cumprimento ao art. 485, §1º, do diploma processual.

Ao contrário do que alega a apelante, a intimação foi devidamente realizada (id. 17725323) e, portanto, não há qualquer vício que macule a sentença recorrida, devendo ser mantida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
1. O processo será extinto, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências de sua competência por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias e, ainda, a requerimento do réu, caso tenha sido oferecida a contestação (CPC, art. 485, III, §§ 1º e 6º). 2. Hipótese em que, mesmo após a intimação de seus patronos e de sua intimação pessoal, o recorrente se manteve inerte, deixando de promover os atos e diligências que lhe competiam, dando causa à extinção do processo sem resolução de mérito.
3. A ausência de citação do réu torna dispensável o seu requerimento para a extinção do processo por abandono da causa, afastando a aplicação do art. 485, § 6º do CPC e da Súmula nº 240, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0021965-43.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJES 20/03/2023)

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)